Tribunal: STF
Processo: RE 296863
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Duplo
fundamento. Silêncio da parte quanto a um deles. Caráter suficiente.
 Não conhecimento. Agravo regimental não provido. Precedentes.
Aplicação da súmula nº 283. É inadmissível RE contra acórdão que
contém fundamento não atacado, mas suficiente "per se" para a
manutenção do julgado